Tribunal: TJDFT
Processo: 0713211-05.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINARES DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADAS. LOCAÇÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO FUNDADO EM FATOS DIVERSOS DAQUELES QUE CONSTITUEM OBJETO DO PEDIDO PRINCIPAL. ART. 31 DA LEI No 9.099/95. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPROVIDO.
1. O autor ajuizou ação de cobrança contra os réus. Narra que celebrou contrato de locação com os requeridos relativo ao imóvel localizado no QR 410, Conjunto 16, Casa 17, Samambaia/DF, com aluguel mensal de R$ 700,00, estando o locatário inadimplente em R$ 17.331,40, referente ao valor total de aluguel, água, luz e manutenção da loja. Pugna pela condenação dos réus no pagamento dos alugueis e encargos decorrentes da mora e no pagamento de indenização por danos morais.
2. Insurge-se o primeiro réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os réus a 1) buscarem os pertences deixados no imóvel, sob pena de decretação de perdimento dos bens; e a 2) pagarem solidariamente ao autor, a quantia de R$ 4.814,76 (quatro mil oitocentos e quatorze reais e oitenta e seis centavos), corrigida monetariamente pelos índices da tabela do TJDF desde a data do ajuizamento desta ação, além dos juros legais de mora de 1% ao mês, estes a contar da citação (alugueis dos meses de janeiro a 26 de junho de 2019, no valor total de R$ 3.780,00, e débitos de energia (R$ 790,30) e água (R$ 244,46), devidamente comprovados até o mês de junho/2019).
3. O réu/recorrente suscita as preliminares de nulidade de sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista que não foi deferida a produção de prova testemunhal, e pela falta de fundamentação. Defende a negativa de prestação jurisdicional, pois o pedido contraposto não teria sido analisado. No mérito, reforça que perdeu seus únicos instrumentos de trabalho, ou parte importante deles, por ato do autor. Pugna pela cassação da sentença e procedência do pedido contraposto.
4. O juiz é o destinatário das provas, não sendo imperativo o deferimento da produção de todas aquelas que foram requeridas pelas partes nos casos em que os documentos constantes dos autos forem suficientes ao convencimento e solução do litígio. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.
5. Não padece de vício de nulidade por ausência de fundamentação, a decisão que analisa exaustivamente os fatos e os elementos probatórios constantes dos autos, valendo-se deles para demonstrar as razões do convencimento do julgador. Assim, verificado que foi atendida a garantia constitucional de fundamentação do ato decisório, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.
6. Outrossim, ao contrário do alegado pelo recorrente, a sentença guerreada deixou de conhecer do pedido contraposto, sob o fundamento de que tal pretensão possuía base fática diversa daquela estampada na inicial e, por isso, deveria ser objeto de ação própria. Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional.
7. No presente caso, a matéria em litígio restringe-se ao pagamento dos aluguéis vencidos e encargos de locação contratualmente exigíveis. Já o pedido contraposto formulado pelo primeiro réu, ora recorrente, consiste na condenação do demandante no pagamento de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), em razão de suposta subtração de maquinário pelo autor e lucros cessantes, decorrentes da impossibilidade do réu exercer sua profissão, haja vista a alegada falta dos equipamentos.
8. Percebe-se que o pedido contraposto formulado pelo réu está fundado em evento diverso do objeto da lide (cobrança de encargos locatícios), não guardando qualquer relação com os fatos narrados na exordial, tratando-se de verdadeiro pedido independente, a exigir nova cognição (constatação da alegada subtração do referido maquinário), encontrando óbice no art. 31 da Lei 9.099/95.
9. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença que deixou de conhecer do pedido contraposto formulado, em razão de sua inadmissibilidade.
10. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, improvido.
11. Condenado o recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.